Tribunal: TJDFT
Processo: 0721615-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721615-58.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DRL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: JOSÉ ALBINO CORRÊA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE “MINHA CASA MINHA VIDA”. ATRASO NA ENTREGA. REP 1.729.593/SP – TEMA 996. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Não se amoldando a situação em exame a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. 2. Caracterizado o atraso na entrega da obra pela promitente vendedora, a promitente compradora tem direito a ser indenizada pelos lucros cessantes, consubstanciados na soma do valor de mercado dos aluguéis que deixou de auferir entre a data do início da mora até a data da efetiva entrega das chaves pela construtora. 3. O fato de se tratar de imóvel proveniente do programa "Minha Casa, Minha Vida" não obsta a indenização por lucros cessantes, liquidados mediante a utilização do valor locativo. 4. Em decisão proferida sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o atraso da entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício, que pode ser calculado em percentual sobre o valor atualizado do contrato ou de mercado, correspondente ao que este deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse direta da unidade autônoma já regularizada.” (REsp 1.729.593/SP – Tema Repetitivo 996). 5. O mero inadimplemento contratual não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos, sobretudo quando não se efetivou qualquer apontamento desabonador à sua personalidade ou integridade física ou psíquica. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 476 do Código Civil, sustentando que, apesar do atraso na entrega do imóvel, o recorrido está inadimplente com suas parcelas. A respeito, defende a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido para afastar as obrigações contratuais impostas à parte insurgente. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SAIMON DA SILVA CASTRO, OKAB/DF 76.673 (ID 55743839). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 476 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005